Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-36.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800272-36.2019.8.14.0096

APELANTE: BENEDITO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800272-36.2019.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
BENEDITO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DA REPETIÇÃO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da r. sentença quando constatado que o Juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, a inexistência do negócio jurídico, diante da ausência de comprovação da contratação por parte do Banco.

2.
O atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo suficiente que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva, todavia, os efeitos de tal entendimento foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma (30/03/2021) é que estão sujeitas ao novo entendimento.

2.1.
Amparada no entendimento esposado pelo c. STJ, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior ao julgamento do mencionado precedente, entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer, primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021,
acaso existentes
, em dobro.

3.
Os descontos em folha de pagamento, originados em função da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, revela hipótese peculiar que nitidamente ultrapassa o parâmetro habitual considerado, em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando-se dano

moral indenizável.

3.1.
Diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e visando manter a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta e. Corte (art. 926 do CPC), tenho que o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, não se mostra excessivo, em face das particularidades do pleito e dos fatos assentados.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de determinar que a repetição do indébito deva ocorrer, primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021,
acaso existentes
, em dobro, conforme apuração procedida pelo Juízo responsável pela execução.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800272-36.2019.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
BENEDITO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Banco Bradesco S.A,

em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por

Benedito Nogueira de Oliveira – julgou procedente a ação para declarar:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 20189000697000007000; valor do empréstimo: R$ 1.144,80; data de início do desconto: 01/2018; valor da parcela: R$ 47,70).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pelo autor pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II)”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que não houve fraude no negócio jurídico, asseverando ter sido acostados aos autos o contrato pactuado entre as partes, bem como, o comprovante da transferência efetuada, razão pela postula a exclusão da indenização por danos materiais, salientando, ainda, a inexistência de má-fé na sua conduta.

Defende a exclusão da condenação por danos morais, ou subsidiariamente, sua redução.

Desse modo, postula “
recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA, por ser medida de Direito e Justiça. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela total improcedência, que seja afastado a repetição do indébito e reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos”.

Certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado), o qual determinou sua redistribuição à minha relatoria por força de prevenção, vindo-me o feito concluso.

É o relatório do essencial.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800272-36.2019.8.14.0096

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
BENEDITO NOGUEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Bem examinando os documentos acostados aos autos pela instituição financeira em sede de 1º grau, constato que,
a despeito de não negar os descontos efetuados, defendeu que houve contratação válida entre as partes, todavia, não acostou, em sede de 1º grau, cópia do contrato ora discutido.

No ponto, evitando ilações desnecessárias, adoto como razão de decidir fragmento da r. sentença, transcrito a seguir:

“O autor juntou aos autos o extrato de consignações fornecido pelo INSS, onde demonstra a existência de consignação impugnada.

O réu afirmou que a operação questionada se refere a contrato de cartão de crédito consignado. Apresentou fatura de cartão do mês de fevereiro/2018, onde consta um saque no valor de R$ 800,00, e, diversas outras faturas dos meses subsequentes.

Em sua réplica o autor confirmou a inicial, acrescentando que o réu não trouxe aos autos cópia do contrato e prova da disponibilização do alegado saque.

Acolho a tese do autor. Não há nos autos a cópia do contrato de cartão de crédito consignado ou comprovação de que o dinheiro tenha sido efetivamente disponibilizado ao autor. Os fatos apurados apontam para ocorrência de possível fraude, com aproveitamento do dinheiro por terceiro.

Diante desse quadro afirmo, categoricamente, que não há nos autos a

comprovação da relação contratual e do crédito liberado a confirmar a cobrança, ou, pelo menos, induzir a eventual enriquecimento sem causa. Não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito. Em conclusão, não tendo o réu se desincumbido de provar plenamente a relação contratual, reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente”.

Desse modo,
entendo acertada a r. sentença, no ponto que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenando o Banco ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por outro lado, com relação ao
pedido de devolução dos valores descontados na forma simples, entendo assistir parcial razão ao recorrente
.

Justifico.

Não se desconhece que o
atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira
, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor,
sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que os efeitos de tal entendimento foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma (30/03/2021) é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(
STJ
- EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial –
publicado no DJe em 30/03/2021
- grifei).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior à publicação do julgamento pelo c. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer, primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021,
acaso existentes
, em dobro, o que deverá ser apurado quando da execução perante o Juízo de 1º grau.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial,
‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento,
todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.
3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial”.
(STJ
- AgInt no AREsp: 1954306 CE 2021/0252976-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 - grifei).

.................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, E EM DOBRO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EVENTUALMENTE REALIZADOS APÓS 30/03/2021



ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO PARADIGMA (EARESP 676.608/RS).
VALOR INDENIZAT
Ó
RIO MAJORADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTEN
Ç
A MODIFICADA EM PARTE. 1. Trata-se de Recurso de Apela
çã
o que visa a repetição do indébito em dobro, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e dos honorários sucumbenciais. 2.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Outrora, assentou-se o entendimento de que a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Entretanto, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no recurso repetitivo paradigma (EAREsp 676608/RS) é no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza volitiva do fornecedor, ou seja, prescinde da comprovação da má-fé quando a cobrança indevida decorrer de serviços não contratados. 3. Dessa forma, amparada no entendimento esposado pelo STJ e na modulação dos efeitos fixada no acórdão paradigma, reformo em parte a sentença de origem neste ponto para determinar que a repetição do indébito deverá ser de forma simples, porém, haverá incidência de parcelas em dobro em relação aos descontos eventualmente realizados nos proventos do consumidor após 30/03/2021.
4. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Com base nas particularidades do caso concreto, à luz da valoração entre os danos suportados pelo suplicante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não entendo como coerente o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, tendo por base os valores hodiernamente arbitrados neste Tribunal. Dessa forma, majoro o valor fixado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se adequar ao caso concreto. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados dentro do parâmetro disposto no § 2º do art. 85 do CPC, motivo pelo qual não merece acolhimento o pedido de majoração. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte”.
(
TJ-CE
- AC: 00195241420168060055 Canindé, Relator: Maria De Fátima De Melo Loureiro, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO CONTRATUAL ADMITIDA NA HIPÓTESE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO ESCORREITA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1.061.350/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE QUE JUSTIFIQUE LIMITAR OS JUROS EM VALOR SUPERIOR AO DA MÉDIA DE MERCADO. CRITÉRIO ADOTADO POR ESTA CORTE PARA CASOS ANÁLOGOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LIMITAÇÃO MANTIDA. 2.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP. Nº 600.663/RS). POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA QUE CONTRARIA À BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ENTENDIMENTO FIXADO APLICÁVEL PARA INDÉBITOS NÃO DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES PARA OS DESCONTOS ANTERIORES A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, À MINGUA DA PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR E DE FORMA DOBRADA PARA OS DESCONTOS REALIZADOS POSTERIORMENTE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0000342-79.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 16.11.2022)”.
(
TJ-PR
- APL: 00003427920228160014 Londrina 0000342-79.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 16/11/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022 - grifei).

De mais a mais,
entendo configurado o dano moral
, porquanto os descontos em folha de pagamento, originados em função da contratação fraudulenta de empréstimo consignado por terceiros, revela hipótese peculiar que nitidamente ultrapassa o parâmetro habitual considerado, em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando-se nítido dano

moral indenizável.

Outrossim,
não assiste razão ao apelante quanto ao seu pedido de redução do
quantum
fixado
, porquanto, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e visando manter a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta e. Corte (art. 926 do CPC), tenho que o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado desta e. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
REQUERENTE QUE FOI SURPREENDIDO COM DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, ORIGINADOS DE EMPRÉSTIMOS QUE NÃO REALIZOU, NUNCA TENDO RECEBIDO NENHUM VALOR EM SUA CONTA CORRENTE.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA DECLARAR A INEXISTENCIA DO EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, ALÉM DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO; 2) INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 3) NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS; 4) RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA; 5)
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) REGULARIDADE DO CONTRATO CELEBRADO: A autora, amparada pela inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso, comprovou o empréstimo. A demandada, por sua vez, não comprovou a regularidade do contrato. Autora analfabeta e sem assinatura a rogo nos contratos juntados pelo recorrente. Impossibilidade de aferição da regularidade dos instrumentos. II- INEXISTENCIA DOS DANOS MORAIS, PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL: Mesmo em hipóteses de fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da instituição financeira, em razão do risco empresarial inerente à comercialização de crédito, onde o dever de vigilância deve ser superior às demais atividades empresariais. Dano presumido. III- RESTITUIÇÃO EM DOBRO: Devida. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes da turma julgadora. IV- REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Sentença que fixou honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º do CPC. Mantido. V- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:
Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor atender aso critérios adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito
. Vi- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS”.
(
TJ-PA
- APL: 00010224320188140052 Belém, Relator:
Gleide Pereira de Moura
, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019 - grifei).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
a fim de determinar que a repetição do indébito
deve ocorrer, primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021,
acaso existentes
, em dobro, o que deverá ser apurado quando da execução perante o Juízo de 1º grau,
mantendo inalterada a r. sentença nos seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/04/2023